Tribunal: TJMT
Processo: 1015157-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1015157-18.2020.8.11.0000
Agravante: JANAILZA TAVEIRA LEITE
Agravado: THAIS MANI BEZERRA DE SOUSA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JANAILZA TAVEIRA LEITE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da 2a Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, que nos autos da Ação Popular no 1000582-51.2020.8.11.0017, movida por THAIS MANI BEZERRA DE SOUSA, deferiu a liminar, determinando o afastamento cautelar da Recorrente do cargo de Prefeita daquela Municipalidade, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo da remuneração, consignando que, efetuado o julgamento final pela Comissão Processante no 001/2020, a decisão perderia os seus efeitos.
Sustenta a Agravante que, a Agravada moveu Ação Popular, ao fundamente de que a Recorrente, na qualidade de Prefeita Municipal, estaria interferindo na instrução de duas Comissões Processantes, instauradas na Câmara Municipal em seu desfavor.
Assevera que, deve ser observada a independência de cada órgão de poder, sob pena de se desfigurar a independência e harmonia entre estes, sobrepondo-se uns aos outros.
Argumenta que, a ação popular não é o meio processual adequado para se veicular a pretensão de afastamento cautelar de prefeito, ao fundamento da prática de ato de improbidade administrativa.
Afirma, ainda que aplicada a Lei de Improbidade, por analogia, a determinação de afastamento do agente público do exercício do cargo, somente será deferido quando a medida se fizer necessária à instrução processual, o que não coaduna ao caso em apreço.
Alega que, nem mesmo a Comissão Processante, em nenhum momento, buscou o afastamento cautelar da Prefeita Municipal, em razão do suposto risco à instrução ou aos trabalhos à serem realizados pelos Vereadores.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão que afastou a Agravante da função de Prefeita.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
No que tange à determinação de afastamento da Agravante do cargo de Prefeita Municipal, vejamos o disposto na Lei no 8.429/1992, aplicada analogicamente:
“ Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.”
Da análise da legislação, depreende-se que, a autoridade judicial poderá determinar o afastamento do agente público do cargo, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
Compulsando os autos, não se vislumbra, a princípio, a existência de indícios de que a Prefeita Municipal tenha prejudicado a produção de provas no processo, não se encontrando demonstrada, a premente necessidade de deferimento da medida excepcional de afastamento da Agravante do cargo público que ocupa.
Os fatos narrados nos autos, consubstanciados no suposto oferecimento de vantagem pecuniária indevida, foram perpetrados pelo Secretário Municipal de Obras e pelo Presidente da Comissão de Licitação, mostrando-se temerário concluir, in initio litis, que tais atos foram praticados à mando da Alcaide.
O único fato imputado à Chefe do Executivo Municipal, subsiste em uma conversa em aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp), do qual, em análise perfunctória, não se extrai qualquer indício de ameaça, coação ou oferecimento de vantagem.
Feitas estas considerações, não vislumbro, em sede de cognição sumária, que a Recorrente tenha praticado ato, consistente em obstruir provas, aliciar testemunhas e tumultuar a instrução processual, como consignado pelo Juízo de 1o Grau, inexistindo robusto acervo probatório a justificar a concessão da medida excepcional de afastamento do cargo.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. LITISPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS 634 E 635 DO STF. MITIGAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO.
(...) a jurisprudência deste Superior Tribunal é taxativa no sentido de admitir o afastamento cautelar do agente público somente quando este, no exercício de suas funções, puser em risco a instrução processual, não sendo lícito invocar a relevância ou posição do cargo para a imposição da medida.
4. Na espécie, a instrução processual já se encontra encerrada, não subsistindo razão para se cogitar de afastamento cautelar, nem tal providência está contida no rol das penas pelo cometimento de ato de improbidade (art. 12 da LIA). Encontra-se, desse modo, presente a fumaça do bom direito.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na MC 23.380/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 05/12/2014)
“PREFEITO. AFASTAMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Se não há prova incontroversa de que o prefeito esteja embaraçando a instrução processual da ação de improbidade administrativa, não há que se cogitar no seu afastamento do cargo em pleno exercício do mandato, quanto mais no caso em que não há prova de que a instrução já se tenha iniciado. (MC 3.181-GO, Rel. Min. José Delgado, julgado em 21/11/2000, Informativo no 0079/STJ).”
O fato, por si só, de que o Chefe do Poder Executivo Municipal possa exercer influência sobre os Vereadores que integram a Casa de Leis, não basta para o deferimento de medida extrema de afastamento do cargo, face a ausência de elementos concretos acerca de que o Alcaide poderá obstaculizar a produção de elementos de prova.
Registre-se ainda que, ao que parece, a instrução processual encontra-se encerrada, diante da notícia de que a Sessão de Julgamento da Comissão Processante no 01/2020, encontra-se marcada para 23/07/2020, às 19 horas.
Posto isso, não evidenciado que o agente público implica em risco à instrução processual acaso permaneça no exercício do cargo, merece reforma a decisão que deferiu o pedido cautelar de afastamento da função.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado, para suspender a determinação de afastamento da Agravante do exercício do cargo público que ocupa.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator